Tribunal: TCU
Processo: 040.360/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC, em desfavor da Sra. Maria Eduarda Merhy Maksoud, no âmbito do Pronac 06-6994 (Peça 5, p. 33), que tinha por objeto o CD e DVD entre Amigos - Realização do registro fonográfico e em vídeo do espetáculo musical entre Amigos, baseado em texto inédito de Cláudio Maksoud e com direção de Bibi Ferreira (Peça 5, p. 17-24), em razão da impugnação total das despesas realizadas, no valor de R$ 73.000,00, decorrente da omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC, em desfavor da Sra. Maria Eduarda Merhy Maksoud, no âmbito do Pronac 06-6994, que tinha por objeto o "CD e DVD entre Amigos - Realização do registro fonográfico e em vídeo do espetáculo musical 'entre Amigos', baseado em texto inédito de Cláudio Maksoud e com direção de Bibi Ferreira" (Peça 5, p. 17-24), em razão da impugnação total das despesas realizadas, no valor de R$ 73.000,00, decorrente da omissão no dever de prestar contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Maria Eduarda Merhy Maksoud (CPF: XXX.317.579-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas Sra. Maria Eduarda Merhy Maksoud (CPF: XXX.317.579-XX), e condená-la ao pagamento das quantias abaixo, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas indicadas, abatendo-se quantia (s) eventualmente ressarcida (s): VALOR ORIGINAL (R$) DATA 73.000,00 8/2/2008 9.3. aplicar à Sra. Maria Eduarda Merhy Maksoud (CPF: XXX.317.579-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse da responsável, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. informar à responsável, Sra. Maria Eduarda Merhy Maksoud (CPF: XXX.317.579-XX), que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência à responsável e aos demais interessados, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço .